Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-66.1994.8.05.0008
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000007-66.1994.8.05.0008 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA APELADO: JOSE RODRIGUES BORGES Advogado(s):ROSIEL SILVA SANTOS JUNIOR, YANNE LOPES VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. SÚMULA 106 DO STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve o reconhecimento de prescrição intercorrente em execução proposta em desfavor de José Rodrigues Borges, sob alegação de omissão no julgado quanto à tese de que a paralisação processual entre 1994 e 2006 teria decorrido de falha do mecanismo judiciário, especialmente pela ausência de intimação acerca da citação e penhora, invocando a Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se: (i) há omissão no acórdão quanto à tese de ausência de intimação e responsabilidade do serviço judiciário pela paralisação processual; e (ii) se é possível, em embargos de declaração, rediscutir o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, inclusive quanto ao regime jurídico aplicável e ao art. 921 do CPC/2015, assentando seu caráter objetivo e o decurso do prazo legal após o período de suspensão da execução. A alegação de ausência de intimação e de falha do mecanismo judiciário não configura omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível sua rediscussão na via dos aclaratórios. A aplicação da Súmula 106 do STJ não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando caracterizado o decurso do prazo legal sem atos úteis no processo, não havendo vício no julgado por não acolher a tese da embargante. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração não merecem acolhimento. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000007-66.1994.8.05.0008, em que figuram como Embargante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como Embargada JOSE RODRIGUES BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO